Tribunal: TJBA
Processo: 0001360-32.2001.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001360-32.2001.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Teixeira de Freitas Derivados de Petroleo Ltda

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em face de Teixeira de Freitas Derivados de Petróleo Ltda.

Nas contrarrazões, a Curadoria Especial suscitou nulidade da citação por edital realizada após a sentença, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização da empresa executada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital, diante da ausência de prévias diligências de localização da parte executada; (ii) saber se a execução fiscal ajuizada em 03.07.2001, com despacho citatório proferido em 03.08.2001, está submetida à redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual a interrupção da prescrição dependia da citação pessoal do devedor; (iii) saber se a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, para fins de aplicação da Súmula nº 106/STJ; e (iv) saber se, ainda que afastada a prescrição direta, estaria configurada a prescrição intercorrente, em razão da paralisação injustificada do feito por período superior ao prazo legal.

III. Razões de decidir

A citação por edital exige o esgotamento razoável dos meios de localização do citando. No caso, não houve prévia consulta a sistemas informatizados ou expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias. Contudo, a nulidade não deve ser pronunciada quando o mérito puder ser decidido em favor da parte a quem aproveitaria a sua decretação, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.

A execução fiscal foi ajuizada em 03.07.2001 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03.08.2001, antes da vigência da LC nº 118/2005. Aplica-se, portanto, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual a interrupção da prescrição ocorria apenas com a citação pessoal válida do devedor.

A citação pessoal da empresa executada não foi concretizada no prazo quinquenal. O mero despacho citatório, proferido antes da LC nº 118/2005, não interrompeu a prescrição.

A Súmula nº 106/STJ não se aplica quando a demora na prática do ato citatório não decorre exclusivamente do aparelho judiciário. No caso, a Fazenda Pública concorreu para a morosidade, deixando de impulsionar o feito com diligências úteis e eficazes para localização da devedora.

Ainda que superada a prescrição direta, o crédito estaria atingido pela prescrição intercorrente. Após manifestação do Estado da Bahia em 2006, sem resultado útil quanto à citação ou à constrição de bens, houve silêncio até 2019, lapso superior ao prazo de 6 anos formado por 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição, conforme a sistemática do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS.

O pedido de fixação autônoma de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, formulado em contrarrazões, não comporta acolhimento, pois sua atuação ocorreu apenas em grau recursal, na qualidade de curadora especial, sem participação no primeiro grau de jurisdição e sem demonstração de trabalho adicional que justifique majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 256, § 3º, e 282, § 2º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.05.2010; STJ, AgInt no REsp 2.047.039/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.099.924/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; Súmula nº 106/STJ; TJBA, Apelação nº 8008262-29.2021.8.05.0113, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 16.11.2022; TJBA, Apelação nº 0113646-34.2004.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 02.11.2022; TJBA, Apelação nº 0806881-25.2012.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 07.02.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001360-32.2001.8.05.0256
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
Teixeira de Freitas Derivados de Petroleo Ltda.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239